Tribunal: STF
Processo: RE 1522299
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Shell Brasil Petróleo Ltda e Outro(a/s) formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Pretensão de reconhecimento da inexigibilidade do depósito de 10% para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), nos termos da Lei nº 7.428/16 e do Decreto nº 45.810/16. Fundo que se trata, simplesmente, de uma forma de modulação no tempo da forma de fruição do benefício fiscal ou incentivo fiscal aplicável no caso dos artigos 176, 177 e 178 do CTN. Órgão Especial, nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000, em julgamento realizado em 20/02/2017, não ratificou a liminar anteriormente concedida, entendendo, assim, pela constitucionalidade do FEEF. Supremo Tribunal Federal na ADI 5635, entendeu que, por ora, a concessão da liminar seria incabível. Inabalada a presunção de constitucionalidade da Lei Estadual 7.428/2016. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 155, §2º, VI; c/c 2º, XII, “g”, da Constituição Federal. Aduz que por não se tratar de um benefício fiscal, não cabe ao Estado do Rio de Janeiro exigir o depósito ao FEEF sobre a redução de base de cálculo nas saídas internas de gás, prevista no Convênio ICMS n 18/1992. Postula que a redução da carga fiscal de ICMS sobre operações com o gás natural, prevista no Convênio n. 18/1992, não seja objeto da exigência de depósito ao FEEF.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado concluiu ausente o direito líquido e certo à abstenção de recolhimentos no FEEF, instituído pela Lei Estadual n. 7.428/2016, vez que tal fundo apenas modificou a maneira de apuração do incentivo fiscal aplicável, nos termos dos artigos 176, 177 e 178 do CTN. Restou consignado, ainda, que no julgamento da ADI 5635 pelo Supremo Tribunal Federal foi assentada a constitucionalidade da Lei n. 7.428/2016, instituidora do FEEF, e que o fundo não suprimiu isenções e benefícios fiscais condicionados. Colho da decisão monocrática o seguinte trecho elucidativo: 



    Diversamente do sustentado pela impetrante, não há direito líquido e certo à abstenção de recolhimentos no FEEF, instituído pela Lei Estadual nº. 7428/2016. 



    Isso porque o referido fundo se trata, simplesmente, de uma forma de modulação no tempo da forma de fruição do benefício fiscal ou incentivo fiscal aplicável no caso dos artigos 176, 177 e 178 do CTN.



    Outrossim, o E. Órgão Especial, nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240- 02.2016.8.19.0000, em julgamento realizado em 20/02/2017, não ratificou a liminar anteriormente concedida, entendendo, assim, pela constitucionalidade do FEEF.



    .......................................................................................................



    Soma-se, ainda, o fato de que o Supremo Tribunal Federal na ADI 5635, sob a Relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu que, por ora, a concessão da liminar seria incabível tendo em vista a expressa manifestação do Estado do Rio de Janeiro, de que a Lei nº 7.428/2016 não suprime isenções e benefícios fiscais condicionados. 



    Desta feita, segue inabalada a presunção de constitucionalidade da Lei Estadual 7.428/2016, cuja eficácia não foi suspensa pelos órgãos de controle concentrado de constitucionalidade, o que constitui óbice ao reconhecimento do direito líquido e certo alegado.



    A respeito da matéria, o Supremo, que, na análise da ADI 5.635, em sessão virtual ocorrida entre os dias 6 e 17 de outubro de 2023, firmou tese no sentido da constitucionalidade das legislações fluminenses, Leis n. 7.428/2016 e n. 8.645/2019, que instituíram o FEEF e, posteriormente, o FOT, em acórdão assim redigido:



    Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Fundos destinados ao equilíbrio fiscal. FEEF e FOT. Redução de benefícios fiscais de ICMS. Vedação à vinculação da receita de impostos. Não cumulatividade. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade originalmente proposta contra os arts. 2º, 4º, caput e inciso I, e 5º, da Lei nº 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunham sobre a destinação de recursos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Petição inicial aditada para impugnar os arts. 2º, 3º, caput e inciso I, 5º e 8º da Lei nº 8.645/2019, também do Estado do Rio de Janeiro, que revogou aquele primeiro diploma e instituiu o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. Pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Convênio ICMS nº 42/2016 e dos Decretos estaduais nºs 45.810/2016, 45.973/2017 e 47.057/2020. 



    2. Questão preliminar: não ocorrência de perda de objeto. A atual disciplina do tema não consubstancia efetiva modificação em relação à exigência e à apuração do depósito na sistemática anterior. Mantêm-se inalterados os fundamentos constitucionais empregados para impugnar a validade da legislação estadual atual. A parte autora formulou, oportunamente, pedido de aditamento à petição inicial. 3. Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais. Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS. 



    4. Vedação à afetação da receita de impostos. A Lei estadual nº 7.428/2016 criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, que se destina ao equilíbrio fiscal do Estado. Com o advento da Lei estadual nº 8.645/2019, tal fundo foi substituído pelo Fundo Orçamentário Temporário – FOT, com a mesma natureza e finalidade. O FEEF e o FOT são fundos atípicos, que não constituem unidades orçamentárias, haja vista não se destinarem a programações específicas e detalhadas. Por cautela, afasta-se qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico, sob pena de violação ao art. 167, IV, da CF/1988. 



    5. Anterioridade tributária. Decisão proferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a eficácia do art. 10, I, da Lei estadual nº 8.645/2019, de maneira que as normas em tela entraram em vigor apenas noventa dias contados da sua publicação. Prejudicada a discussão sobre o tema. 



    6. Direito adquirido a benefício fiscal. Acolher a premissa da revogação indevida de benefício fiscal requer verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários à fruição do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, com base em legislação infraconstitucional. 



    7. Proporcionalidade. A medida é (i) adequada para a promoção do equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro; (ii) necessária, por se valer de uma redução parcial e temporária dos benefícios fiscais concedidos ao contribuinte, no importe mínimo recomendado pelo Convênio ICMS nº 42/2016; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que as vantagens geradas para o equilíbrio fiscal do Estado superam o custo individual de cada contribuinte. 



    8. Não cumulatividade. A metodologia de apuração do depósito não afasta a natureza jurídica do ICMS nem inviabiliza que se mensurem os respectivos créditos. Interpretação conforme a Constituição para garantir a não cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais para impedir o aproveitamento indevido dos créditos. Aplicam-se aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS. 



    9. Procedência parcial dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos. 



    10. Fixação da seguinte tese: “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado.



    (ADI 5.635, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 24 de novembro de 2023)



    Naquela ação direta, esta Suprema Corte, ao analisar conjuntamente as Leis estaduais n. 7.428/2016 e n. 8.645/2019, consignou a inexistência de criação de um empréstimo compulsório ou de um novo tributo. Restou esclarecido, ainda, que somente ocorreu uma redução transitória de benefícios fiscais de ICMS, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro, de caráter emergencial e temporário, em razão de crise fiscal sofrida pelo ente federativo. As razões de decidir adotadas no referido paradigma são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. 



    Para além disso, divergir das conclusões da origem — acerca da exigibilidade do recolhimento de parcela destinada ao FEEF e à suposta redução da carga fiscal de ICMS sobre operações com o gás natural — demandaria, inexoravelmente, a prévia análise do direito local, sendo inviável no âmbito da instância extraordinária. Tal circunstância atrai a aplicação do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NÃO CRIAÇÃO DE IMPOSTO NOVO. ESTABELECIMENTO DE REGRAS PARA O GOZO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ISENÇÕES E BENEFÍCIOS FISCAIS CONDICIONADOS. (...)



     (RE 1.391.247 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe 10 de janeiro de 2023)



    FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. (…) 



    (ARE 1.405.162 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8 de fevereiro de 2023) 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXIGIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    (ARE 1.412.628 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 15 de junho de 2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 7.428/2016. REQUISITO PARA FRUIÇÃO. DEPÓSITO AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO - FEEF. LEI ESTADUAL 7.428.2016 E DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. CARACTERIZAÇÃO DE NOVO TRIBUTO E VINCULAÇÃO DE RECEITA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES.



    (ARE 1.408.216 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de março de 2023) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente